Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
R E L A T Ó R I O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeitos suspensivo, interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que determinou, em sede de tutela de urgência, o custeio do procedimento de “Gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia” em favor PATRÍCIA DE OLIVEIRA PINTO (Processo de origem no 0724974-84.2020.8.07.0003). Alega a agravante, em síntese, a inexitencia do caráter de urgência ou emergente para a realização da cirurgia GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MORBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, não houve comprovação da existência de risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis à sua saúde (art. 1o da Resolução n. 1451/95 do Conselho Federal de Medicina), caso não seja realizado imediatamente o procedimento pretendido pela agravada. Expõe que a doença preexistente não está sujeita à cobertura pelo Plano de Saúde durante até 24 (vinte e quatro) meses contados da contratação do Plano (Lei n.o 9.656/98 e Contrato de Plano de Saúde). E ainda, que o contrato que dá lastro à demanda é expresso quanto à suspensão da cobertura da realização da cirurgia bariátrica durante o referido período quando relacionada à doença preexistente. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada e afastada a obrigação da agravante em proceder ao custeio e à autorização do procedimento cirúrgico discutido nos autos ou, subsidiariamente, seja a agravada compelida a prestar caução nos autos para que seja eventualmente ressarcida a agravante na hipótese de improcedência final do pleito originário. Preparo no ID 23363929 e ID 23363932. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A regra é a de que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, sendo a atribuição de efeito suspensivo medida destinada a hipóteses excepcionais, permitida somente quando constatada a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I e artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC/15). Na estreita via deste exame liminar, quanto à probabilidade de provimento da irresignação, denoto que a relação contratual firmada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), entendimento inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão”. A jurisprudência já reconheceu o nível de importância e necessidade da cirurgia bariátrica (gastroplastia) para o tratamento da obesidade mórbida, que “(...) longe de ser um procedimento estético ou mero tratamento emagrecedor, revela-se como cirurgia essencial à sobrevida do segurado, vocacionada, ademais, ao tratamento das outras tantas comorbidades que acompanham a obesidade em grau severo”. (por todos – STJ: REsp 980.326/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 04/03/2011). Nesse nível de cognição, tenho que as alegações da agravante devem ser aferidas por meio do contraditório regular, na medida em que os laudos médicos acostados ao processo originário indicam a urgência e a imperiosidade da realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia por videolaparoscopia (cirurgia bariátrica) para a proteção do bem da vida da agravada. De mais a mais, ainda quanto à probabilidade do direito, para o momento registro igualmente a consideração de que o rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) é meramente exemplificado, de modo que cabe ao médico responsável que acompanha o estado clínico do paciente indicar a terapêutica e os procedimentos adequados ao tratamento da doença, o que, no caso, é sinalizado pela realização da cirurgia. No que se refere à possibilidade risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, para efeito do exame liminar, de igual maneira não constato a sua existência para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo ser fundada na teoria do risco-proveito do seu requerente e ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da cirurgia, com os seus consectários legais. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões ao presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora